Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-44.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000401-44.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.062.681-50 (RECORRENTE), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000401-44.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.o 1000401-44.2024.8.11.0006

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Thaiz Franciane Ferreira da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR N.o 1010280-59.2025.8.11.0000. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. ARTIGO 98, §§ 2o E 3o, DA LEI N.o 8.112/1990. TEMA 1097 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público estadual contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, na qual foi determinada a redução de 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho de servidora pública sem redução remuneratória, para acompanhamento de dependente com deficiência, sem apreciação da incidência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1010280-59.2025.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação de precedente vinculante firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que exige avaliação por junta médica oficial para concessão e quantificação da redução de jornada de trabalho de servidor público que possua dependente com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1010280-59.2025.8.11.0000 possui força vinculante para os órgãos do Poder Judiciário estadual, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

5.

O precedente vinculante estabelece a obrigatoriedade de avaliação por junta médica oficial para comprovação da necessidade e definição do percentual de redução da jornada de trabalho do servidor público que possua dependente com deficiência.

6.

A concessão da redução de jornada com base exclusivamente em laudos médicos particulares não atende ao requisito técnico previsto no artigo 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990, aplicável aos servidores estaduais por força do Tema 1097 do Supremo Tribunal Federal.

7.

A correção da omissão identificada impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de perícia por junta médica oficial destinada à verificação da necessidade e do percentual adequado de redução da jornada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de redução de jornada de trabalho a servidor público para acompanhamento de dependente com deficiência exige avaliação por junta médica oficial, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 8.112/1990, aplicável por força do Tema 1097 do Supremo Tribunal Federal.

2.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1010280-59.2025.8.11.0000 possui força vinculante e impõe a realização de avaliação técnica oficial para definição da necessidade e do percentual de redução da jornada.

3.

A ausência de apreciação de precedente vinculante configura omissão apta a ensejar acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes e anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 927, inciso III; Lei no 8.112/1990, artigo 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1097; TJMT, IRDR no 1010280-59.2025.8.11.0000; TJMT, RI no 1021334-19.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000401-44.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.o 1000401-44.2024.8.11.0006

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Thaiz Franciane Ferreira da Silva.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Obrigação de Fazer (redução de jornada de trabalho sem prejuízo da remuneração).

Origem:
Juizado Especial de Cáceres-MT.

Sentença (Id.

328966359)
:
julgou procedente

o pedido autoral, determinando ao recorrente que conceda à parte autora o benefício pretendido, devendo reduzir em 50% (cinquenta por cento) a sua carga horária laboral diária, sem qualquer redução salarial.

Acórdão
(Id. 350424877): por unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante
.

Embargos de Declaração
(Id. 351625850): o embargante alega que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou sobre a existência e a força vinculante do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1010280-59.2025.8.11.0000, julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000401-44.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.o 1000401-44.2024.8.11.0006

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Thaiz Franciane Ferreira da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal no Id. 350424877, que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que determinou a redução da jornada de trabalho da autora em 50 % (cinquenta por cento).

O embargante alega que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou sobre a existência e a força vinculante do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1010280-59.2025.8.11.0000, julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sustenta que o referido IRDR estabeleceu a obrigatoriedade de perícia por junta médica oficial para comprovar a necessidade e fixar o percentual da redução de jornada, requisito que não foi observado no caso.

Pede o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de anular a sentença e determinar a realização da perícia oficial.

Pois bem. A questão central é verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o precedente vinculante firmado no IRDR n.o 1010280-59.2025.8.11.0000/TJMT.

Com razão o embargante.

O acórdão recorrido (Id. 350424877), de fato, fundamentou a manutenção da sentença com base no Tema 1.097 do STF, na proteção constitucional à criança e na suficiência dos laudos médicos particulares apresentados. Contudo, não enfrentou o argumento específico sobre a aplicação do IRDR, que possui força vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário deste Estado, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em questão pacificou a matéria no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fixando as seguintes teses:

“I) É necessária a realização de perícia por junta médica oficial para quantificar o percentual de redução da jornada de trabalho do servidor público estadual ou municipal com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/90, aplicável por força do Tema 1097 do STF;

II) O alcance do Tema 1097 do STF implica na aplicação integral do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais, independentemente da existência de legislação local específica, observando-se todos os requisitos previstos na norma federal, incluindo a comprovação da necessidade por junta médica oficial e a definição do percentual de redução da jornada de acordo com a avaliação técnica das necessidades específicas de cada caso concreto”.

Como se vê, o precedente é claro ao determinar que a aplicação do artigo 98, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 8.112/90 deve ser integral, o que inclui a necessidade de perícia por junta médica oficial para avaliar as particularidades do caso e definir o percentual de redução da jornada.

No presente caso, a sentença, confirmada pelo acórdão embargado, concedeu a redução de 50 % (cinquenta por cento) com base exclusivamente em laudos médicos particulares. Embora tais documentos sejam importantes para comprovar a condição de saúde do dependente, o IRDR estabeleceu um requisito procedimental específico e obrigatório: a avaliação técnica por órgão oficial do Estado.

A finalidade da perícia oficial não é negar o direito, mas sim garantir que a redução da jornada seja adequada e proporcional à necessidade de assistência, conforme apurado por uma equipe multidisciplinar designada pela Administração Pública, em respeito ao princípio da isonomia e à gestão administrativa.

Sobre a matéria:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL . RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2o E 3o, DA LEI No 8.112/1990. TEMA 1 .097 DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. LAUDO PERICIAL QUE NÃO RECOMENDA A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente público contra sentença que reconheceu o direito de servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal, à redução de sua jornada de trabalho em 50%, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento de filho diagnosticado com transtorno do espectro autista . O recorrente sustenta a inexistência de comprovação técnica da necessidade da redução da jornada, bem como a obrigatoriedade de avaliação por junta médica oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público estadual que possui filho com transtorno do espectro autista possui direito à redução da jornada de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, mesmo diante de laudo de junta médica oficial que conclui pela inexistência de necessidade da medida.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.097 da repercussão geral, reconhece a aplicação do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, assegurando a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que possua filho ou dependente com deficiência .

A concessão do benefício não decorre automaticamente da existência de deficiência, exigindo a comprovação da necessidade por meio de avaliação realizada por junta médica oficial, conforme expressamente previsto no art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990.

A perícia médica oficial realizada nos autos conclui pela inexistência de recomendação para a redução da jornada laboral do servidor, consignando que o menor, com 11 anos de idade, apresenta transtorno do espectro autista em grau leve, encontra-se regularmente matriculado e frequentando a escola .

A perícia por junta médica oficial tem a finalidade de aferir não apenas a existência da deficiência, mas principalmente a efetiva necessidade de acompanhamento direto pelo servidor e o eventual percentual de redução da jornada, conforme orientação firmada no IRDR no 1010280-59.2025.8.11 .0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ausente recomendação técnica quanto à necessidade de redução da jornada, não se encontra preenchido o pressuposto legal indispensável para a concessão do horário especial pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido .

Tese de julgamento:

A concessão de horário especial a servidor público estadual para acompanhamento de filho com deficiência exige a comprovação da necessidade mediante avaliação realizada por junta médica oficial, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990, aplicável por força do Tema 1.097 do STF .

A existência de deficiência do dependente, por si só, não autoriza a redução automática da jornada de trabalho do servidor, sendo indispensável a demonstração técnica da efetiva necessidade de acompanhamento.

A ausência de recomendação da junta médica oficial quanto à redução da jornada afasta o direito ao horário especial previsto na legislação.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10213341920258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/03/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/03/2026)”.

Dessa forma, a omissão apontada existe e sua correção altera o resultado do julgamento, o que autoriza a concessão de efeitos infringentes aos embargos. A aplicação do precedente vinculante leva à conclusão de que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e pela falta de prova essencial à correta solução da lide.

Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, que orientam os Juizados Especiais, a solução mais adequada é anular a sentença e determinar que o juízo de origem determine a realização da avaliação,
fixando prazo razoável para seu cumprimento, sob pena de procedência do pedido inicial
.

Por essas razões,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, tornar sem efeito o acórdão de Id. 350424877,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso,
ANULAR A SENTENÇA
de primeiro grau e
DETERMINAR
o retorno dos autos ao Juizado de origem para que seja realizada avaliação por junta médica oficial, no prazo de 60 (sessenta) dias, com o objetivo de verificar a real necessidade de redução da jornada de trabalho da parte autora e o percentual adequado, conforme as particularidades do caso concreto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026